Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.169/STJ, sob o fundamento de que o título coletivo executado seria genérico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 deve permanecer sobrestado por força da afetação do Tema 1.169/STJ, ou se o título exequendo possui especificidade suficiente para justificar o prosseguimento imediato da execução.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão do Tema 1.169/STJ somente se justifica quando o título executivo for genérico e carecer de liquidez.
4. A sentença coletiva que define período de incidência, índice de correção, juros de mora e beneficiários não se enquadra como condenatória genérica e não está sujeita à suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.169.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945311, 0730588-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 18.12.2024; TJDFT, Acórdão 1951338, 0739444-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 12.12.2024.